Tribunal: TJDFT
Processo: 0711881-59.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DETERMINAÇÃO DO STJ. RECURSO ESPECIAL ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. PRÉVIA QUITAÇÃO DE TRIBUTO. NECESSIDADE. ART. 192 do CTN.

1. Por determinação do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial interposto, deve ser reapreciada a apelação e, consequentemente, reformado o acórdão.

2. Conforme preconiza o art. 192 do Código Tributário Nacional, a homologação da partilha amigável está condicionada à prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.

3. Recurso conhecido e provido.